Tribunal: TJSP
Processo: 0008209-40.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que indeferiu a prisão albergue domiciliar em desfavor do sentenciado. Inviabilidade. Ausência de preenchimento dos requisitos. Agravante atualmente recolhido em regime fechado, cumprindo pena de 20 anos de reclusão, pela prática de estupro de vulnerável por sete vezes, com término previsto para 10.08.2043, que não resgatou o lapso temporal

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que indeferiu a prisão albergue domiciliar em desfavor do sentenciado. Inviabilidade. Ausência de preenchimento dos requisitos. Agravante atualmente recolhido em regime fechado, cumprindo pena de 20 anos de reclusão, pela prática de estupro de vulnerável por sete vezes, com término previsto para 10.08.2043, que não resgatou o lapso temporal necessário à obtenção do aludido benefício. Ademais, em que pese a enfermidade ostentada pelo recorrente, não restou comprovado que a unidade prisional não esteja adotando as medidas necessárias ao seu adequado tratamento terapêutico, cujo relatório médico ainda registra que ele vem, inclusive, recebendo os medicamentos prescritos. Improvido.